Tribunal: TJMT
Processo: 1030126-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030126-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLA COSTA DE CARVALHO - CPF: 767.302.471-34 (ADVOGADO), AURORA SALETE CHIODELLI - CPF: 441.970.121-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PROCEDIMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA – CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Uma vez demonstrado nos autos, por laudo médico, a imprescindibilidade do procedimento prescrito e não integrante da lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que a utilização de outros tratamentos, fornecidos pela rede pública, não alcançariam o mesmo resultado, deve ser reformada a decisão recorrida, propiciando à parte o tratamento que necessita, em respeito ao direito constitucional à saúde.”

2. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURORA SALETE CHIODELLI em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela na ação de número 1019320-30.2023.8.11.0002 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

A parte autora requer em sua inicial que os requeridos sejam obrigados a disponibilizar o tratamento de ao menos
12 SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT)
, podendo ser preciso maior número de sessões, a depender da resposta clínica e avaliação médica em favor da agravante Aurora Salete Chiodelli.

As partes agravadas em contrarrazões (id. 202810681 e 202907670) requererem pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Deferida liminar em fase de tutela de urgência id. 200473159.

O Ilustre Membro do Ministério Público apresentou parecer no id. 206514672 e pugnou pelo provimento do agravo de instrumento, confirmando a tutela liminar de urgência já deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024